Tribunal: TJPA
Processo: 0803137-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803137-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e em face da reiteração delitiva do agente, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o auto de apreensão e o laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual atesta que o material apreendido deu positivo para droga conhecida como maconha. Ademais, constata-se que o paciente já foi condenado, embora sem trânsito em julgado, pela prática de crime de roubo (processo nº 0012456-49.2018.8.14.0401), e estava respondendo ao processo reportado no presente writ em liberdade. Neste sentido, ao se envolver novamente com práticas criminosas, fica demonstrado que o paciente apresenta reiteração em ilícitos penais, o que configura sua periculosidade concreta.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, especialmente considerando que o paciente está segregado desde o dia 18/12/2019, já tendo sido recebida a denúncia, bem como determinada sua citação para apresentação de resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2020, que somente não se realizou devido à situação excepcional causada pela pandemia do Covid-19.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente.
Ademais, estes não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, devendo ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Daniel Sabbag, em favor de
MAX WILLIAM CABRAL DE MORAES
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0024309-21.2019.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente está preso desde o dia
18/12/2019
, em razão de prisão em flagrante homologada pelo Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, a qual foi convertida em preventiva, por ter supostamente cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Alega, ainda, que no dia 06/03/2020 a autoridade coatora recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2020, mantendo a prisão do paciente. Todavia, ressalta que a referida audiência não irá ocorrer, por força do art. 1º, §2, §3, da Portaria Conjunta nº 04/2020-GP, de 19 de março de 2020.

Aduz o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão cautelar do paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no at. 312 do CPP, além da desproporcionalidade da medida cautelar, principalmente em face da pandemia do Covid-19, bem como diante do excesso de prazo para a formação da culpa.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente, ou, ainda, sua substituição por medida cautelar diversa, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus em definitivo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações ao juízo inquinado coator (ID. 2946011).

Em suas informações (ID. 2958486 – Págs. 3/4), a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém relatou a situação processual do paciente, extraindo-se que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 18/12/2019, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. O réu foi conduzido à audiência de custódia, oportunidade na qual foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na ordem pública, em face da reiteração delitiva do agente.

Prossegue esclarecendo que na data de 07 de fevereiro de 2020, foi apresentada a denúncia do réu, com a determinação de notificação para oferecimento de defesa preliminar na data de 10/02/2020. O paciente foi notificado na data de 13/02/2020, apresentando resposta à acusação, com recebimento da denúncia em 06 de março de 2020. Na mesma data foi analisado pedido de revogação de prisão preventiva, oportunidade na qual o juízo entendeu que ainda subsistiam os motivos autorizadores da prisão preventiva do réu.

A Audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 15/04/2020, porém a audiência não será realizada face a declaração de pandemia pela OMS, sobrevindo a resolução 113/2020 do CNJ e portaria-conjunta nº 04/2020 do TJPA, que suspendeu a realização de audiência no período de 19/03/2020 a 30/04/2020.

Destaca que é importante salientar que o réu já foi condenado, embora sem trânsito em julgado, pela prática de crime de roubo (Processo nº 0012456- 49.2018.8.14.0401), e estava respondendo ao processo em liberdade.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no at. 312 do CPP, excesso de prazo para a formação da culpa, bem como requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a ausência dos requisitos previstos no at. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e em face da reiteração delitiva do agente
,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante o auto de apreensão e o laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual atesta que o material apreendido deu positivo para droga conhecida como maconha.

Ademais, constata-se que o paciente já foi condenado, embora sem trânsito em julgado, pela prática de crime de roubo (processo nº 0012456-49.2018.8.14.0401), e estava respondendo ao processo reportado no presente writ em liberdade. Neste sentido, ao se envolver novamente com práticas criminosas, fica demonstrado que o paciente apresenta reiteração em ilícitos penais, o que configura sua periculosidade concreta.

Dessa forma, estando a aludida decisão devidamente lastreada nos permissivos legais acima declinados, não há que se falar em falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inexistindo, dessa forma, constrangimento ilegal a ser sanado no presente writ. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, especialmente considerando que o paciente está segregado desde o dia 18/12/2019, já tendo sido recebida a denúncia, bem como determinada sua citação para apresentação de resposta escrita e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2020, que somente não se realizou devido à situação excepcional causada pela pandemia do Covid-19.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Noutro giro, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão dos pacientes deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/05/2020